Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/03). TRANSPORTE DE MUNIÇÃO. EQUÍVOCO DO TIPO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/03). DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIAS DAS PENAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A suspeita de tráfico de drogas, após denúncias, aliada ao uso de arma de fogo pelo acusado, justifica a abordagem policial, razão pela qual deve ser considerada regular e sem excesso por parte dos policiais militares.
2. A presença da Defesa e do Ministério Público na audiência de custódia, em situação excepcional (ausência do réu por estar hospitalizado), afasta qualquer prejuízo ao réu, uma vez que lhe foi oportunizado o direito ao contraditório.
3. O exame toxicológico com o objetivo de confirmar a alegação de que o réu é usuário de drogas é irrelevante, tendo em vista que tal condição não afasta a possibilidade de condenação por tráfico de drogas.
4. A ausência de laudo a fim de comprovar que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo réu, bem como, de exame papiloscópico para identificar digitais na arma, são desnecessários se o arcabouço probatório constante nos autos é suficiente para a elucidação dos fatos apurados.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas as declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova.
6. A dinâmica da abordagem relatada pelos policiais, os diálogos registrados pela perícia de exame de informática nos aparelhos celulares dos réus, a droga apreendida e a confissão na delegacia de polícia evidenciam a materialidade e as autorias do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo inviável o pleito de absolvição.
7. Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, é cabível, nesta instância recursal, o instituto da emendatio libelli, prevista no art. 383 do mesmo diploma normativo, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não podendo, entretanto, ser agravada a pena quando o recurso é exclusivo da defesa, em atenção à vedação a reformatio in pejus.
8. Transportar munição de uso permitido, sem autorização legal ou regulamentar, ainda que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso permitido).
9. A pequena quantidade de munição apreendida e a ausência de apreensão da arma de fogo não são suficientes para determinar o princípio da insignificância, até porque, foram apreendidas maconha e cocaína no interior do veículo do réu, sendo inviável a concessão de tal benesse, com o afastamento da tipicidade da conduta.
10. Deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, pois os policiais foram firmes em afirmar que um dos réus portava uma arma de fogo no momento da abordagem, tendo ocorrido a apreensão do artefato.
11. Os depoimentos das testemunhas policiais podem isoladamente embasar a condenação do réu pela prática delitiva prevista no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, pois, além de possuírem especial valor probatório e suas palavras ostentarem fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, são harmônicos, coesos e coerentes com o constante nos autos, inexistindo qualquer prova que abale a sua credibilidade.
12. Corretas as dosimetrias das penas impostas aos réus, não há que se falar em redução e alteração do regime inicial de cumprimento.
13. Preliminar rejeitada. Recurso do réu PAULO RICARDO desprovido. Recurso do réu EURÍPEDES parcialmente provido.